Tribunal: TJDFT
Processo: 0730585-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730585-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DEFESA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face decisão proferida pelo MM. Juízo 1a Vara Cível de Samambaia ( n. 0008347-67.2016.8.07.0009), que indeferiu a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a fim de localizar bens da parte agravada/devedora. Em suas razões recursais, a agravante (BANCO BRADESCO S/A) narra que já implementou diversas medidas com o intuito de localizar bens da parte adversa, contudo, sem sucesso. Alega que, caso não seja concedido o efeito suspensivo propugnado, haverá agravamento do “prejuízo que o agravante já carrega nos autos da execução” (ID 39250792, p. 5). Sustenta que, de acordo com o Tema 1.137/STJ, há possibilidade de implementar meios executivos atípicos, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida. Anota que o pagamento do débito em apreço “vem sendo procrastinado há anos” (p.6) pelo agravado, o que, segundo sustenta, congrega com a alegação de prejuízo. Obtempera que, havendo paralisação do fluxo dos autos embrionários, começará a fluir contra si o prazo prescricional previsto no Código de Ritos para a espécie, a atrair a medida prefacial propugnada nesta sede. Alega que as diligências vindicadas mostram-se como alternativa eficaz para a localização de bens ou valores, “inclusive para apurar eventual ocultação de bens pelo executado em nome de terceiros”, razão por que, em prestígio ao princípio da cooperação, deverá ser promovida reforma ao decisório hostilizado, tendo em conta que tais informações “somente o Juízo consegue obter” (ID 38576614, p. 7). Colaciona precedentes em abono a sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo para que haja paralisação do curso da demanda embrionária, até ulterior determinação desta Corte. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, com o deferimento das diligências acima identificadas. Preparo regular (ID's 39250793 e 39250794). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento de mérito, parece-me que não há a probabilidade do direito invocado na espécie, a arrefecer a possibilidade de concessão da medida liminar propugnada nesta sede. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é possível depreender que a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, sob gestão do Banco Central do Brasil tem por desiderato auxiliar nas investigações financeiras, não contendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos disponíveis (https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen/). Nesse trilhar, prefacialmente, não depreendo qualquer proveito econômico ao agravante que possa saldar o débito exequendo. Para além disso, registro que o SISBAJUD possui a mesma base de dados do CCS-BACEN, contudo, identifica e bloqueia valores ali identificados, revelando-se, assim, mais alinhado com os propósitos da demanda executória instaurada na origem. De acordo com a Instrução Normativa n. 1.112/2010 da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) dispõe de mecanismos para auxiliar na atividade fiscalizatória e arrecadatória, mediante o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes sobre operações imobiliárias realizadas nas serventias extrajudiciais. In casu, observo que o juízo embrionário realizou consulta ao INFOJUD em 30/07/2022 (ID 135274034 – autos de origem). Não tendo havido qualquer retorno acerca de operações imobiliárias na consulta ao INFOJUD, que, como cediço, importa em quebra do sigilo fiscal da parte adversa, ou, ainda, indícios de que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora, também não depreendo a utilidade da medida. Pela pertinência, colho os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA ELETRÔNICA. CCS-BACEN. DOI. INVIABILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. 1. O aparato judicial tem função cooperativa, subsidiária e complementar na busca pela satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é sistema de dados menos eficiente do que o BACENJUD, na medida em não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, e também não contempla a possibilidade de bloqueio de quantias. 3. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI foi instituída pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa 1.112/2010, com o fim de fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários não declarados ao fisco pelas partes. 4. Indefere-se nova pesquisa eletrônica se evidenciado que se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 1602746, 07097825220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDAS INÓCUAS. INDEFERIMENTO. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) se assemelha ao Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, a pesquisa não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. Afigura-se medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo em razão de pesquisa anterior ao Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud). 2. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em instrumento mediante o qual serventuários da justiça e responsáveis por cartórios de notas e de registro de imóveis, títulos e documentos informam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias. Realizadas pesquisas infrutíferas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), mostra-se desnecessária nova pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1602654, 07145615020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, sem desvaler dos argumentos evocados pela agravante, porquanto pertinentes ao caso em análise, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo embrionário. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Intimem-se. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022 16:13:12. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador